Tribunal: TJSP
Processo: 1002202-48.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Rejeição liminar dos embargos. Intempestividade. Inconformismo da embargante. Apelação. Contagem de prazo em dobro que não se aplica ao caso. Inteligência do art. 738, §§ 1o e 3o, do antigo diploma processual civil [arts. 915,§§1o 3o, do CPC/2015]. Prazo que começa a correr da juntada da carta precatória de citação aos autos. Extinção dos

Ementa:
Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Rejeição liminar dos embargos. Intempestividade. Inconformismo da embargante. Apelação. Contagem de prazo em dobro que não se aplica ao caso. Inteligência do art. 738, §§ 1o e 3o, do antigo diploma processual civil [arts. 915,§§1o 3o, do CPC/2015]. Prazo que começa a correr da juntada da carta precatória de citação aos autos. Extinção dos embargos que era de rigor. Prescrição. Embora se trate de matéria de ordem pública, não é caso de apreciação em embargos à execução opostos intempestivamente. Parte que detém meio de defesa cabível para análise de suas alegações. Honorários sucumbenciais não fixados em Primeiro Grau. Impossibilidade de majoração. Não preenchidos os requisitos do recente julgado do e. STJ -ED no REsp 1.573.573/RJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.